Tribunal: TJMT
Processo: 0040225-68.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040225-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELENICE SOARES BEZERRA - CPF: 567.419.011-91 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO CONSTA DO ROL DA ANS – ALTERAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELO MÉDICO PARA OUTRO MÉTODO E AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA QUE CONCLUI PELA LEGALIDADE DA NEGATIVA E JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – APELANTE QUE NÃO SE INSURGE QUANTO AO CAPÍTULO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER – EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO – SE LEGÍTIMA A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE NÃO HÁ FALAR EM ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
“O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. [...]
(REsp n. 1.665.741/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019).

2- No caso, o Julgador singular firmou entendimento de que a recusa de cobertura para a intervenção cirúrgica encontra amparo legal na lei e no contrato, uma vez que não constava do rol da ANS e o médico deixou de evidenciar a urgência do caso. A Apelante não recorre deste capítulo da sentença, fato que, por si só, obsta a reforma da sentença, pois se a parte alega que sofreu dano moral em virtude de negativa indevida de autorização pelo plano de saúde e a negativa é considerada legítima pelo Julgador, não há falar em ato ilícito e, de conseguinte, em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040225-68.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elenice Soares Bezerra
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais ajuizada em desfavor da
Unimed Seguros Saúde S.A.
e
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Nas razões, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque o Julgador singular deixou de apreciar e verificar detalhadamente as provas documentais.

Argumenta que, diferente do que foi consignado no
decisum
recorrido, o procedimento cirúrgico não foi autorizado e a cirurgia não foi realizada antes do deferimento do pedido liminar.

Sustenta que houve a negativa do procedimento e que precisou aguardar 10 (dez) dais para que fosse realizada cirurgia.

Aduz que os documentos carreados para os autos com a petição inicial
“demonstram claramente o sofrimento aguentado pela Recorrente pela espera da cirurgia, tomando diversas medicações”
. Insiste que o procedimento cirúrgico só foi realizado depois de ajuizada a demanda.

Alega que a negativa indevida de cobertura de procedimento médico acarreta dano moral indenizável e que a jurisprudência equipara a demora injustificada à recusa de cobertura.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, para que as Recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões da Unimed Seguros Saúde S.A., no Id. 129998312 e da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico no Id. 129998313.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais foi ajuizada pela Apelante em
29/08/2014
, ao argumento de que foi acometida de
“ruptura aguda de ângulo discal lombar com protusão e compreensão de cauda equina – CID M544 M511”
e, em 12/08/2014, foi internada com urgência devido a fortes dores lombares e necessitava, também com urgência, de intervenção cirúrgica; contudo, as Apeladas negaram o procedimento.

Com a petição inicial, a Apelante juntou a guia de solicitação que foi emitida em
22/08/2014
, em que consta a seguinte informação:

paciente internada há +- dez dias no aguardo de cirurgia endoscópica para discopatia de I4I5, teve procedimento negado por a opção não ter cobertura no ROL. falei com a paciente e drª auditora da unimed de origem e mudo o procedimento para fixação dinâmica e descompressão de I4I5. Paciente com dores intensas e sem melhora com tto clinico, segue internada no aguardo de autorização.

Do mesmo documento extrai-se que o procedimento cirúrgico foi autorizado
26/08/2014
, às 16 h 55 min e 32 seg.

Portanto, a tese recursal de que, diferente do que foi consignado no
decisum
recorrido, o procedimento cirúrgico não foi autorizado e a cirurgia não foi realizada antes do deferimento do pedido liminar não se sustenta, pois
está evidente que a realização do procedimento cirúrgico foi autorizada pela Unimed 03 (três) dias antes do ajuizamento da demanda.

A Apelante assevera que houve a negativa do procedimento e que precisou aguardar 10 (dez) dias para que fosse realizada cirurgia. De fato, é incontroverso que a Unimed negou o procedimento cirúrgico, mas tal fato ocorreu porque o médico solicitou
“cirurgia endoscópica para discopatia de I4I5”
, e o procedimento foi negado por não ter cobertura no Rol da ANS.

Assim, em 22/08/2014, foi feita nova solicitação, dessa vez pela técnica tradicional, ou seja,
“procedimento para fixação dinâmica e descompressão de I4I5”
que, conforme já exposto, foi autorizado pela Unimed em 26/08/2014.

O Julgador singular firmou entendimento de que a recusa de cobertura para a intervenção cirúrgica encontra amparo legal na lei e no contrato, uma vez que não constava do rol da ANS e o médico deixou de evidenciar a urgência do caso.

A Apelante não recorre deste capítulo da sentença, fato que, por si só, obsta a reforma da sentença.

Com efeito, além da tese acima exposta e já rechaçada, de que houve equívoco do julgador porque a Unimed não autorizou o procedimento antes de deferido o pedido liminar, a Apelante se insurge quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Aduz que os documentos carreados para os autos com a petição inicial
“demonstram claramente o sofrimento aguentado pela Recorrente pela espera da cirurgia, tomando diversas medicações”
; que a negativa indevida de cobertura de procedimento médico acarreta dano moral indenizável e que a jurisprudência equipara a demora injustificada à recusa de cobertura.

Não há uma linha sequer no Apelo quanto ao entendimento do Julgador
a quo
de que a negativa da
“cirurgia endoscópica para discopatia de I4I5”
foi legítima porque não integrava o rol da ANS.

Dessa forma, se a parte alega que sofreu dano moral em virtude de negativa indevida de autorização pelo plano de saúde e a negativa é considerada legítima pelo Julgador, não há falar em ato ilícito e, de conseguinte, em dever de indenizar.

Para que fosse possível a análise da existência ou não do dano moral indenizável por esta instância revisora, primeiro seria necessário perquirir sobre a legalidade ou não da negativa com base no Rol da ANS. Todavia, mais uma vez consigno: a Apelante nada disse a respeito do tema.

Não se pode olvidar que pelo princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicado à atividade recursal, o Recorrente é quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:

[...] 4.
O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior
. 5.
O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada.
[...]
(REsp n. 1.665.741/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Portanto, se a Recorrente não combate o fundamento específico da sentença que serviu de supedâneo para o indeferimento da tese de que a recusa foi indevida, torna o recurso incapaz de alterar o resultado do julgado por força do princípio devolutivo, que veda ao Tribunal conhecer de matéria não impugnada nas razões recursais.

Ademais, ainda que os documentos carreados para os autos com a petição inicial comprovem que a Recorrente sentiu fortes dores enquanto aguardava a autorização para a cirurgia, como já pontuado neste voto, a espera decorreu de o médico ter solicitado
“cirurgia endoscópica para discopatia de I4I5”
, e o procedimento foi negado por não ter cobertura no Rol da ANS.

Reitero: para o julgador singular
“a recusa de cobertura para a intervenção cirúrgica
encontra amparo legal na lei e no contrato, uma vez que não constava do rol da ANS e o médico deixou de evidenciar a urgência do caso
”
.
Não há insurgência recursal quanto ao tema.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022